Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-96.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004119-96.2024.8.11.0055
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECÁLCULO. APLICABILIDADE DA LEI N. 14.690/2023. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira e improcedente a reconvenção revisional, em contrato de cartão de crédito.
2. Requerimentos do recurso: (i) suprimento de omissão quanto à ausência de demonstração detalhada da evolução do saldo devedor pela instituição financeira; (ii) suprimento de omissão quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (iii) suprimento de omissão quanto ao pedido subsidiário de recálculo da dívida com base na taxa média de mercado de 14,97% ao mês; (iv) eliminação de contradição entre o reconhecimento de que a taxa contratada (17,99% ao mês) supera a média de mercado e a conclusão de inexistência de abusividade; (v) suprimento de omissão quanto à aplicabilidade da Lei n. 14.690/2023 aos efeitos futuros do contrato; e (vi) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão no enfrentamento da evolução do saldo devedor, do cerceamento de defesa e do pedido subsidiário de recálculo; (ii) aferir a existência de contradição entre o reconhecimento de taxa superior à média de mercado e a conclusão de regularidade dos encargos; (iii) verificar a ocorrência de omissão quanto à incidência da Lei n. 14.690/2023 sobre os efeitos futuros do contrato; (iv) determinar o caráter protelatório dos embargos; e (v) aferir a configuração de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inexistência de omissão quanto à evolução do saldo devedor decorre do fato de que o acórdão analisou a composição do débito com remissão aos documentos dos autos e concluiu que o crescimento resulta da incidência dos encargos financeiros e da continuidade das compras pelo consumidor após o início da inadimplência, sem que o dever de fundamentação imponha ao órgão colegiado a obrigação de rebater de modo particularizado cada argumento invocado pelas partes, desde que enfrentadas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada (artigo 489, § 1o, IV, do CPC; STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).
5. Não se configura omissão quanto ao cerceamento de defesa, porquanto o acórdão dedicou tópico específico à questão, com fundamentação nos artigos 370, parágrafo único, e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e concluiu pela prescindibilidade da prova pericial contábil diante da natureza documental e jurídica da controvérsia, com amparo em precedentes desta Câmara (TJMT - ApCiv n. 1007657-50.2024.8.11.0002 e ApCiv n. 0001766-73.2009.8.11.0040).
6. O pedido subsidiário de recálculo do saldo devedor com base na taxa média de mercado foi expressamente enfrentado pelo acórdão, que consignou a inexistência de fundamento jurídico para a substituição da taxa contratada pela média divulgada pelo Banco Central do Brasil, uma vez que, nos termos da ratio decidendi do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS), a substituição somente se justifica quando constatada a abusividade.
7. Não há contradição no julgado, porquanto o acórdão aplicou o parâmetro objetivo do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS), segundo o qual a abusividade deve ser comprovada no caso concreto; e o entendimento jurisprudencial de que a abusividade se configura quando a taxa excede em uma vez e meia a média de mercado, de modo que o reconhecimento de que a taxa contratada (17,99% ao mês) supera a média (14,97% ao mês) coexiste de forma logicamente coerente com a conclusão de regularidade, uma vez que o limite de 22,45% ao mês não foi ultrapassado.
8. O acórdão enfrentou de forma expressa a questão relativa à Lei n. 14.690/2023 e delimitou o alcance temporal da norma com fundamento no artigo 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no artigo 6.o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e em precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 2110844/SP), de sorte que a conclusão de que os efeitos da lei se restringem às relações jurídicas constituídas ou renovadas após a entrada em vigor da regulamentação afasta a alegação de omissão.
9. O prequestionamento da matéria opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que dispensa a citação numérica de dispositivos legais ou a alteração do julgado quando a questão jurídica foi devidamente apreciada (STJ - REsp 673777/SP).
10. O caráter manifestamente protelatório dos embargos configura-se porque todas as alegações veiculam, sob a roupagem formal de omissão e contradição, pretensão de rejulgamento de matéria expressamente apreciada pelo órgão colegiado, com pedido principal de atribuição de efeitos infringentes para reforma integral do acórdão, circunstância que afasta a incidência da Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, pois o propósito predominante não é o prequestionamento, formulado apenas em caráter subsidiário, razão pela qual se impõe a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.
11. A litigância de má-fé não se configura, pois a conduta do embargante, embora extrapole os limites da via declaratória, não se amolda, com o grau de certeza exigido, às hipóteses tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, de sorte que a multa por embargos protelatórios, com regime jurídico próprio e independente da configuração de má-fé processual, é suficiente para sancionar a conduta verificada.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos rejeitados, com aplicação de multa por embargos protelatórios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5.o, XXXVI; LINDB - art. 6.o; CDC - art. 51; CPC - art. 355, I, art. 370, parágrafo único, art. 489, § 1.o, IV, art. 1.022, I, II, III, parágrafo único, art. 1.025, art. 1.026, § 2.o, art. 79, art. 80, art. 81.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 98, Tema Repetitivo n. 27, REsp n. 1.061.530/RS, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no RMS 31121/SP, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, REsp 673777/SP, AgInt nos EDcl no REsp 2110844/SP; TJMT - ApCiv n. 1007657-50.2024.8.11.0002, ApCiv n. 0001766-73.2009.8.11.0040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004119-96.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), ODOCLECIO BARBOSA ROCHA - CPF: 005.216.031-96 (EMBARGANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ODOCLECIO BARBOSA ROCHA - CPF: 005.216.031-96 (EMBARGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECÁLCULO. APLICABILIDADE DA LEI N. 14.690/2023. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira e improcedente a reconvenção revisional, em contrato de cartão de crédito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto à ausência de demonstração detalhada da evolução do saldo devedor pela instituição financeira;
(ii)
suprimento de omissão quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil;
(iii)
suprimento de omissão quanto ao pedido subsidiário de recálculo da dívida com base na taxa média de mercado de 14,97% ao mês;
(iv)
eliminação de contradição entre o reconhecimento de que a taxa contratada (17,99% ao mês) supera a média de mercado e a conclusão de inexistência de abusividade;
(v)
suprimento de omissão quanto à aplicabilidade da Lei n. 14.690/2023 aos efeitos futuros do contrato; e
(vi)
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no enfrentamento da evolução do saldo devedor, do cerceamento de defesa e do pedido subsidiário de recálculo;
(ii)
aferir a existência de contradição entre o reconhecimento de taxa superior à média de mercado e a conclusão de regularidade dos encargos;
(iii)
verificar a ocorrência de omissão quanto à incidência da Lei n. 14.690/2023 sobre os efeitos futuros do contrato;
(iv)
determinar o caráter protelatório dos embargos; e
(v)
aferir a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inexistência de omissão quanto à evolução do saldo devedor decorre do fato de que o acórdão analisou a composição do débito com remissão aos documentos dos autos e concluiu que o crescimento resulta da incidência dos encargos financeiros e da continuidade das compras pelo consumidor após o início da inadimplência, sem que o dever de fundamentação imponha ao órgão colegiado a obrigação de rebater de modo particularizado cada argumento invocado pelas partes, desde que enfrentadas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada (artigo 489, § 1o, IV, do CPC; STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).

5. Não se configura omissão quanto ao cerceamento de defesa, porquanto o acórdão dedicou tópico específico à questão, com fundamentação nos artigos 370, parágrafo único, e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e concluiu pela prescindibilidade da prova pericial contábil diante da natureza documental e jurídica da controvérsia, com amparo em precedentes desta Câmara (TJMT - ApCiv n. 1007657-50.2024.8.11.0002 e ApCiv n. 0001766-73.2009.8.11.0040).

6. O pedido subsidiário de recálculo do saldo devedor com base na taxa média de mercado foi expressamente enfrentado pelo acórdão, que consignou a inexistência de fundamento jurídico para a substituição da taxa contratada pela média divulgada pelo Banco Central do Brasil, uma vez que, nos termos da
ratio decidendi
do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS), a substituição somente se justifica quando constatada a abusividade.

7. Não há contradição no julgado, porquanto o acórdão aplicou o parâmetro objetivo do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS), segundo o qual a abusividade deve ser comprovada no caso concreto; e o entendimento jurisprudencial de que a abusividade se configura quando a taxa excede em uma vez e meia a média de mercado, de modo que o reconhecimento de que a taxa contratada (17,99% ao mês) supera a média (14,97% ao mês) coexiste de forma logicamente coerente com a conclusão de regularidade, uma vez que o limite de 22,45% ao mês não foi ultrapassado.

8. O acórdão enfrentou de forma expressa a questão relativa à Lei n. 14.690/2023 e delimitou o alcance temporal da norma com fundamento no artigo 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no artigo 6.o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e em precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 2110844/SP), de sorte que a conclusão de que os efeitos da lei se restringem às relações jurídicas constituídas ou renovadas após a entrada em vigor da regulamentação afasta a alegação de omissão.

9. O prequestionamento da matéria opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que dispensa a citação numérica de dispositivos legais ou a alteração do julgado quando a questão jurídica foi devidamente apreciada (STJ - REsp 673777/SP).

10. O caráter manifestamente protelatório dos embargos configura-se porque todas as alegações veiculam, sob a roupagem formal de omissão e contradição, pretensão de rejulgamento de matéria expressamente apreciada pelo órgão colegiado, com pedido principal de atribuição de efeitos infringentes para reforma integral do acórdão, circunstância que afasta a incidência da Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, pois o propósito predominante não é o prequestionamento, formulado apenas em caráter subsidiário, razão pela qual se impõe a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

11. A litigância de má-fé não se configura, pois a conduta do embargante, embora extrapole os limites da via declaratória, não se amolda, com o grau de certeza exigido, às hipóteses tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, de sorte que a multa por embargos protelatórios, com regime jurídico próprio e independente da configuração de má-fé processual, é suficiente para sancionar a conduta verificada.

IV. DISPOSITIVO

12
. Embargos rejeitados, com aplicação de multa por embargos protelatórios.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5.o, XXXVI; LINDB - art. 6.o; CDC - art. 51; CPC - art. 355, I, art. 370, parágrafo único, art. 489, § 1.o, IV, art. 1.022, I, II, III, parágrafo único, art. 1.025, art. 1.026, § 2.o, art. 79, art. 80, art. 81.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 98, Tema Repetitivo n. 27, REsp n. 1.061.530/RS, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, EDcl no RMS 31121/SP, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, REsp 673777/SP, AgInt nos EDcl no REsp 2110844/SP; TJMT - ApCiv n. 1007657-50.2024.8.11.0002, ApCiv n. 0001766-73.2009.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ODOCLECIO BARBOSA ROCHA
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1004119-96.2024.8.11.0055, em que figura como apelado
BANCO BRADESCO S.A.

O acórdão embargado, proferido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve integralmente a sentença da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. e improcedente a reconvenção. (id. 351635366)

O embargante opôs os
presentes aclaratórios
com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, nos quais alega a existência de omissões e contradição no acórdão. (id. 352104869)

Em relação às omissões, sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão não analisou a ausência de demonstração detalhada da evolução da dívida por parte da instituição financeira, circunstância que, segundo alega, impede a verificação da taxa efetivamente aplicada e da formação real do saldo devedor.

Em segundo lugar, alega omissão quanto ao cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil não foi adequadamente enfrentado, porquanto a controvérsia envolveria cálculos técnicos que demandam análise especializada.

Em terceiro lugar, sustenta que o acórdão deixou de analisar o pedido subsidiário de recálculo da dívida com base na taxa média de mercado de 14,97% ao mês, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e que se limitou a verificar que a taxa contratada não ultrapassava o limite de uma vez e meia essa média.

Quanto à contradição, aponta que o acórdão reconheceu a superioridade da taxa contratada (17,99% ao mês) em relação à média de mercado (14,97% ao mês), mas concluiu pela inexistência de abusividade sem considerar a natureza onerosa do crédito rotativo e o crescimento exponencial da dívida, que evoluiu de aproximadamente R$ 5.372,90 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa centavos) para R$ 53.689,24 (cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Alega, ainda, omissão quanto à aplicabilidade da Lei n. 14.690/2023 aos efeitos futuros do contrato em curso, sob o fundamento de que o acórdão a afastou apenas com base na irretroatividade, sem examinar a questão dos efeitos prospectivos sobre a relação contratual.

Requer o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão e, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 6.o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 51 do Código de Defesa do Consumidor e 370 e 489, § 1.o, do Código de Processo Civil.

Em
contrarrazões
, o
Banco Bradesco S.A.
sustenta a inexistência de vícios no acórdão embargado, sob o argumento de que a decisão enfrentou todas as questões relevantes com fundamentação expressa e suficiente. (id. 356829371)

A instituição financeira concentra sua defesa na questão da Lei n. 14.690/2023, para a qual reitera os fundamentos de irretroatividade, proteção ao ato jurídico perfeito e ausência de norma de transição.

Requer a rejeição integral dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil, bem como de indenização por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 81 do mesmo diploma.

É a síntese do necessário

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A pretensão do embargante consiste na modificação integral do acórdão, por meio da atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a abusividade dos encargos financeiros e reformada a decisão de mérito.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada. O instituto não se presta à instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador, nem à adequação do julgado ao entendimento da parte vencida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, pois sua finalidade se restringe à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, e à correção de erro material, e de que somente em caráter excepcional poderão produzir efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado de cada alegação.

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

O artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Essa exigência, contudo, não impõe ao órgão colegiado o dever de rebater, um a um, cada argumento invocado pelas partes. A decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão da evolução do saldo devedor foi enfrentada de forma expressa, detalhada e documentalmente amparada.

O voto condutor dedicou fundamentação específica ao ponto e identificou, com remissão aos documentos constantes dos autos, que o apelante cessou os pagamentos a partir de dezembro de 2022 e prosseguiu na utilização do cartão nos meses subsequentes. Ao saldo acumulado das faturas anteriores, portanto, somaram-se novas compras. (id. 339026863 e id. 339026864)

A conclusão do acórdão foi clara: o crescimento do débito resulta da conjugação de dois fatores, a saber, a incidência dos encargos financeiros sobre o saldo devedor e a continuidade das despesas realizadas pelo próprio consumidor. O voto condutor consignou, ademais, que a comparação linear entre o valor original e o saldo final cobrado não serve como demonstrativo de abusividade ou de enriquecimento sem causa.

O acórdão, portanto, analisou a formação do saldo devedor com base nos documentos acostados aos autos e concluiu, de modo fundamentado, pela regularidade da evolução da dívida.

A circunstância de o julgado não exigir do banco a apresentação de planilha discriminada não configura omissão, mas decorre do entendimento, expressamente adotado na fundamentação, de que os elementos probatórios já existentes eram suficientes para o exame da questão.

Sob essa ótica, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto à evolução da dívida.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o embargante que o acórdão não enfrentou adequadamente o argumento de que a prova pericial contábil seria necessária para a apuração das taxas efetivamente aplicadas e da evolução do débito. Invoca, a esse respeito, suposto precedente do Superior Tribunal de Justiça, sem indicar, contudo, os dados de identificação do julgado (número, relator, órgão julgador ou data de publicação).

A alegação, porém, não se sustenta.

O acórdão embargado dedicou tópico inteiro à análise do cerceamento de defesa, com fundamentação expressa nos artigos 370, parágrafo único, e 355, I, do Código de Processo Civil.

O voto condutor consignou que a controvérsia diz respeito, em essência, à legalidade das taxas de juros remuneratórios e dos encargos financeiros aplicados pela credora, bem como à possibilidade de revisão contratual e à incidência da Lei n. 14.690/2023. Concluiu que a solução dessas questões depende da comparação entre as taxas efetivamente pactuadas e os parâmetros normativos e jurisprudenciais que definem a abusividade, análise integralmente realizável a partir dos documentos já acostados aos autos, especialmente as faturas do cartão de crédito e o regulamento contratual.

Para além disso, o acórdão invocou dois precedentes específicos desta Segunda Câmara de Direito Privado (Apelação Cível n. 1007657-50.2024.8.11.0002 e Apelação Cível n. 0001766-73.2009.8.11.0040), nos quais se assentou que a produção de prova pericial contábil é prescindível quando a controvérsia é unicamente documental e jurídica.

Convém esclarecer, nesse passo, que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Desse modo, a fundamentação do acórdão é expressa, completa e específica quanto à desnecessidade da prova pericial. O que o embargante qualifica como omissão constitui, na verdade, discordância com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, circunstância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Rejeito a alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO SOBRE JUROS

A parte embargante alega que o acórdão se limitou a verificar que a taxa contratada (17,99% ao mês) não ultrapassava o limite de uma vez e meia a média de mercado (22,45% ao mês), sem analisar o pedido subsidiário de recálculo com base na própria média de 14,97% ao mês.

A alegação, todavia, não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido subsidiário no tópico destinado à análise da regularidade dos juros remuneratórios. Após concluir pela ausência de abusividade da taxa contratada, o voto condutor consignou, de maneira clara e inequívoca, que inexiste fundamento jurídico apto a amparar o pedido subsidiário de recálculo do saldo devedor com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na sequência, o acórdão aprofundou a fundamentação ao explicar que, nos termos da
ratio decidendi
do Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da taxa contratada pela média de mercado somente se justifica quando constatada a abusividade. Na ausência dessa constatação, prevalece a taxa pactuada, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Arrematou o voto condutor que a pretensão de impor a média de mercado, sem a demonstração prévia da abusividade, não encontra amparo jurídico e traduz mera tentativa de revisão contratual desprovida de causa legítima.

A análise é, portanto, inequívoca. O acórdão apreciou o pedido subsidiário, explicitou o fundamento pelo qual não o acolheu e concluiu de forma fundamentada. Inexiste omissão a suprir.

Sob essa perspectiva, a pretensão do embargante visa, em essência, a substituição do critério adotado pelo órgão colegiado. Os embargos de declaração, contudo, não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito, por conseguinte, a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário.

CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, que ocasiona incoerência entre elas. (STJ, EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o vício de contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso concreto, o embargante sustenta que haveria contradição porque o acórdão reconheceu que a taxa média de mercado era de 14,97% ao mês e que o banco aplicou 17,99% ao mês, mas concluiu pela inexistência de abusividade sem considerar a natureza onerosa do crédito rotativo nem o crescimento exponencial da dívida, que evoluiu de R$ 5.372,90 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa centavos) para R$ 53.689,24 (cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Não há, contudo, proposições inconciliáveis no acórdão.

O julgado reconheceu que a taxa contratada (17,99% ao mês) supera a média de mercado (14,97% ao mês) e, simultaneamente, aplicou o parâmetro objetivo de abusividade consagrado pelo Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1.061.530/RS), segundo o qual a abusividade somente se configura quando a taxa pactuada excede em uma vez e meia a média de mercado para operações da mesma espécie.

Como a taxa de 17,99% ao mês se situa abaixo do limite de 22,45% ao mês (equivalente a 1,5 × 14,97%), a conclusão pela regularidade decorre logicamente do critério jurisprudencial aplicado. As duas proposições (taxa superior à média e ausência de abusividade) não são contraditórias; ao contrário, coexistem de forma perfeitamente coerente dentro da metodologia adotada.

Quanto ao crescimento total da dívida, cumpre registrar que o acórdão também enfrentou esse aspecto de forma expressa, ao demonstrar que a evolução do saldo devedor decorre da conjugação entre a incidência dos encargos financeiros e a continuidade das compras pelo consumidor após o início da inadimplência.

Essa constatação fática não guarda relação de incompatibilidade com o critério de aferição de abusividade da taxa de juros, porquanto se cuida de dimensões distintas da análise: a primeira diz respeito à composição do saldo devedor, e a segunda, ao parâmetro normativo de revisão da taxa.

O que o embargante qualifica como contradição constitui, na realidade, discordância com o critério jurídico adotado pelo acórdão para aferir a abusividade e com o enquadramento dos fatos nesse critério. A mera insatisfação com o resultado, entretanto, não configura o vício de contradição previsto no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Rejeito a alegação de contradição.

APLICABILIDADE DA LEI N. 14.690/2023

A última alegação do embargante consiste na suposta omissão do acórdão ao afastar a incidência da Lei n. 14.690/2023 apenas com base na irretroatividade, sem analisar a aplicação da norma aos efeitos futuros do contrato em curso.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à questão, com fundamentação que abrange tanto o plano constitucional quanto o infraconstitucional.

No plano constitucional, o voto invocou o artigo 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que veda à lei nova prejudicar o ato jurídico perfeito. No plano infraconstitucional, citou o artigo 6.o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 2110844/SP).

No tocante à dimensão fática, o acórdão consignou que os débitos se originaram em dezembro de 2022 e se consolidaram até dezembro de 2023, em período anterior à vigência da regulamentação da Lei n. 14.690/2023, que somente produziu efeitos após a edição da Resolução do Conselho Monetário Nacional em janeiro de 2024.

Convém ressaltar, nesse contexto, que o voto condutor concluiu expressamente que os efeitos da Lei n. 14.690/2023 se restringem às relações jurídicas constituídas ou renovadas após a entrada em vigor da regulamentação. Essa formulação abrange, ainda que por via reflexa, a questão dos efeitos futuros do contrato, porquanto delimitou de forma clara o alcance temporal da norma.

Além disso, o acórdão registrou que a Lei n. 14.690/2023 não contém dispositivo que determine sua aplicação a contratos anteriores à respectiva vigência ou a débitos já consolidados. A ausência de norma transitória que confira eficácia retroativa reforça a conclusão de que os efeitos da lei se circunscrevem às relações jurídicas posteriores à regulamentação.

A controvérsia, portanto, foi examinada em toda a sua extensão. O acórdão analisou a questão temporal, delimitou o alcance da lei, fundamentou a conclusão em preceitos constitucionais e infraconstitucionais e invocou precedente da Corte Superior. Inexiste omissão a suprir.

O que o embargante pretende, na verdade, é a alteração da conclusão adotada quanto ao alcance temporal da Lei n. 14.690/2023, de modo que a norma incida sobre os encargos financeiros já consolidados. Essa pretensão, porém, não encontra amparo nos embargos de declaração, cuja finalidade se circunscreve ao aperfeiçoamento da decisão, e não ao rejulgamento da matéria.

Rejeito a alegação de omissão quanto à Lei n. 14.690/2023.

PREQUESTIONAMENTO

O embargante formula pedido expresso de prequestionamento dos artigos 6.o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 51 do Código de Defesa do Consumidor e 370 e 489, § 1.o, do Código de Processo Civil.

Sobre esse ponto, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios previstos na legislação. (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

No caso dos autos, as matérias que o embargante pretende prequestionar foram expressamente debatidas e decididas no acórdão embargado, de sorte que o requisito do prequestionamento se encontra atendido.

De toda sorte, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

O artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil prevê que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e detalhada, cada uma das questões que o embargante reputa omissas ou contraditórias.

A primeira alegação de omissão, relativa à evolução da dívida, ignora que o voto condutor analisou, com indicação precisa dos documentos dos autos, a composição do saldo devedor. A segunda, relativa ao cerceamento de defesa, desconsidera a existência de tópico próprio com fundamentação legal e jurisprudencial específica.

A terceira, relativa ao pedido subsidiário de aplicação da taxa média, contraria o próprio texto do acórdão, que empregou a expressão “
pedido subsidiário de recálculo
” para consignar o afastamento da pretensão. A alegação de contradição, por sua vez, qualifica como vício lógico o que constitui mero resultado desfavorável ao embargante. E a quinta alegação, relativa à Lei n. 14.690/2023, pretende que o julgado adote conclusão diversa sobre o alcance temporal da norma, a despeito da fundamentação constitucional e infraconstitucional expendida.

A esse quadro acrescente-se que o embargante já opusera embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau, nos quais articulou, em essência, as mesmas alegações ora reiteradas perante esta Corte. Aqueles aclaratórios foram igualmente rejeitados.

É certo que a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório. No caso em apreço, contudo, o pedido de prequestionamento figura apenas em caráter subsidiário, ao passo que o pedido principal consiste na atribuição de efeitos infringentes para reforma integral do acórdão. O propósito predominante dos embargos não é o prequestionamento da matéria, mas a rediscussão do mérito já decidido.

Verifico, portanto, o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, porquanto todas as alegações veiculam, sob a roupagem formal de omissão e contradição, pretensão de rejulgamento de matéria expressamente apreciada pelo órgão colegiado.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. requereu, além da multa protelatória, a condenação do embargante ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

A litigância de má-fé, disciplinada nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, constitui instituto autônomo em relação à multa por embargos protelatórios. Sua configuração exige a demonstração de que a parte incorreu em alguma das condutas tipificadas no artigo 80 do mesmo diploma, como a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, a alteração da verdade dos fatos ou a utilização do processo para consecução de objetivo ilegal.

Embora os embargos possuam nítida feição de rediscussão do mérito, o que de fato extrapola os limites da via declaratória, a conduta do embargante não se amolda, com o grau de certeza exigido, às hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

O embargado, ademais, não indicou qual das condutas tipificadas teria sido praticada, nem demonstrou a existência de dano processual passível de indenização.

A aplicação da multa por embargos protelatórios, que possui regime jurídico próprio e independe da configuração de má-fé processual, é suficiente para sancionar a conduta verificada no caso concreto.

Deixo de acolher, assim, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ODOCLECIO BARBOSA ROCHA
, por não se verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026